Tribunal: STF
Processo: MS 37120
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Moris Arditti contra ato do Tribunal de Contas da União (Acórdão 14.587/2019). 
    O Impetrante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 2-4):
    3. Em 2007, a Financiadora de Estudos e Projetos (“FINEP”), empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação celebrou o Convênio FINEP nº 01.07.0587.00 (“Convênio” – Doc. 04), assinado em 11 de dezembro, com o Genius Instituto de Tecnologia (“GENIUS”), com a interveniência da Navcon Navegações e Controle, Indústria e Comércio Ltda., tendo como objeto a execução do Projeto “Desenvolvimento de um correlacionador para aplicações navais e fluviais de georreferenciamento”.
    4. Celebrado o Convênio, o GENIUS envidou esforços para o desenvolvimento das metas estabelecidas em seu respectivo Plano de Trabalho. Contudo, em que pese o correto desempenho das atividades a ele conferidas, aquele instituto se viu impossibilitado de concluir os estudos financiados pelo FINEP, em razão do abrupto e inesperado encerramento de suas atividades, em 2009.
    5. A superveniência deste fato teve como causa direta as dificuldades financeiras enfrentadas por seu principal incentivador e financiador privado – a então Gradiente Eletrônica S.A. –, bem como a impossibilidade de obtenção de novos patrocínios no setor privado para a manutenção do Instituto. Diante disso, o GENIUS viu-se impossibilitado de arcar com os custos de sua estrutura de pagamentos; não restou, portanto, alternativa, senão a de encerrar suas atividades.
    6. Em 20/10/2009, a Diretoria Executiva da FINEP determinou o encerramento antecipado de todos os convênios celebrados com o GENIUS, no total de 21 (vinte e um) – incluindo, portanto, o Convênio nº 01.07.0587.00 – em razão, justamente, do inevitável desfecho do Instituto, e solicitou a apresentação dos respectivos relatórios técnicos e prestação de contas.
    7. Importante destacar que o Convênio previa a data final de 11/12/2009 para a apresentação da prestação de contas, conforme Ofício encaminhado pela FINEP (Doc. 5), publicado no DOU em 16/01/2009 e com validade de Aditivo ao Convênio.
    8. Isso significa que a obrigação de prestar contas pelo Instituto se encerrava na data em destaque. Daí em diante, inicia-se o prazo para que o Poder Público se manifeste, reputando-se, para todos os efeitos jurídicos, o momento no qual o prazo prescricional começa a fluir.
    9. Em 04/05/2011, a FINEP instaurou procedimento interno para apurar suposta omissão no dever de prestar contas. Em 22/01/2015, a FINEP remeteu o procedimento administrativo ao TCU (Doc. 06), instaurando-se a Tomada de Contas Especial nº 002.222/2015-9, em razão, originalmente, de omissão no dever de prestar contas.
    10. Ato contínuo, o Impetrante foi citado por meio do Ofício nº 1535/2015-TCU (Doc. 07), em 24/06/2015 (Doc. 08), isto é, após decorridos mais de 5 (cinco) anos do encerramento do Convênio.
    11. Apesar do esforço e intenção do Impetrante em apresentar a documentação referente à prestação de contas, é evidente que este não detinha todos os documentos obrigatórios necessários à comprovação da regular aplicação dos recursos, pois decorreu grande intervalo de tempo entre o encerramento do Convênio e a instauração da Tomada de Contas Especial nº 002.222/2015-9.
    12. A pretensão punitiva e de condenação de ressarcimento ao erário do Impetrante já se encontrava claramente prescrita.
    13. Ainda assim, apesar das razões apresentadas para justificar a incompletude da documentação obrigatória para a prestação de contas, sobreveio o Acórdão nº 1.594/2017 (Doc. 09), o qual julgou irregular as contas e condenou os responsáveis, dentre eles o Impetrante, ao ressarcimento integral dos valores transferidos ao GENIUS, no importe de R$ 322.712,88 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos), bem como o pagamento de multa no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Eis a ementa:
    “SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) E O GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO DA PARCELA DO PROJETO REALIZADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS E OS GASTOS SUPOSTAMENTE POR ELES CUSTEADOS. CITAÇÃO. REVELIA DE UM DOS RESPONSÁVEIS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO E MULTA.” 
    14. Foi então interposto Pedido de Reconsideração perante o referido Acórdão (Doc. 10). Todavia, o Acórdão nº 8.405/2019 da Primeira Câmara (Doc. 11) negou provimento ao Recurso interposto pelo Impetrante. 15. Ainda assim, inconformado com a manutenção da condenação, o Impetrante apresentou embargos de declaração (Doc. 12), os quais, no mérito, foram rejeitados pelo Acórdão nº 14.587/2020 (Doc. 02), mantendo a condenação.
    15. Ainda assim, inconformado com a manutenção da condenação, o Impetrante apresentou embargos de declaração (Doc. 12), os quais, no mérito, foram rejeitados pelo Acórdão nº 14.587/2020 (Doc. 02), mantendo a condenação. 
    Alega, na sequência, que “todas as decisões descritas foram proferidas quando já caracterizada prescrição, considerando o intervalo de quase 6 (seis) anos entre a data do encerramento do Convênio, na qual a exigibilidade da prestação de contas já era possível, e a data da citação do Impetrante pelo TCU, razão por que configura ato coator enquadrado no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, sendo passível de invalidação via Mandado de Segurança” (doc. 1, fl. 5). Aduz, mais, que “não se deve admitir a irrestrita atuação do TCU, com poderes exercitáveis independente do decurso de tempo, pois mesmo a atuação de controle externo deve encontrar limites temporais, em prol da segurança jurídica” (doc. 1, fl. 5). Prossegue dizendo que “a Instrução Normativa nº 01/1997 do Tribunal de Contas da União (...), vigente à época, determinava que eventuais documentos comprobatórios devem ser conservados pelo prazo de 5 (cinco) anos (doc. 1, fl. 7). Anota que, “além desta Instrução Normativa, que se acolhe como premissa para o computo do prazo prescricional de 5 anos, toma-se como parâmetro as demais normas de Direito Público, seja contra ou a favor da Fazenda Pública, conforme os mais diversos diplomas normativos: art. 1º do Decreto 20.910/1932; arts. 168, 173 e 174 do CTN; art. 1º da Lei 6.838/1980; art. 142, I, da Lei 8.112/1990, art. 23, da Lei 8.429/1992; art. 1º da Lei 9.873/1999; art. 46, da Lei 12.529/2011, dentre outros” (doc. 1, fl. 8). Assevera que, no caso concreto, não há dúvidas quanto à configuração da prescrição, “tendo em vista que o Impetrante foi citado somente em junho de 2015 e que a data inicial para a instauração da tomada de contas do Convênio foi em dezembro de 2009” (doc. 1, fl. 9); Afirma, outrossim, que “não há que se falar em imprescritibilidade da imputação de débito de ressarcimento ao erário pelo TCU, no exercício das atividades típicas de controle externo, uma vez que não se trata de ação judicial” (doc. 1, fl. 13). Ressalta que esta SUPREMA CORTE, “nos autos do RE 636.886/AL, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, reconheceu a repercussão geral da prescrição da controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”, e, na mesma ocasião, “determinou a suspensão de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional em que esteja em debate a prescrição do pedido de ressarcimento ao erário, com base em título executivo proveniente de decisão do Tribunal de Contas” (doc. 1, fls. 13-14). Menciona, também, o RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual este TRIBUNAL “reconheceu a repercussão geral em relação à controvérsia de que a imprescritibilidade constante no § 5º do artigo 37 da Constituição Federal alcança apenas as ações por danos ao erário decorrentes de ilícito penal ou de improbidade administrativa e não decorrentes de ilícito civil” (doc. 1, fl. 14). Alega, que, assim como no caso sob exame, “o TCU não vem reconhecendo os termos das referidas repercussões gerais, dando continuidade às demandas que contenham alegação de prescrição de dano ao erário, em contrariedade ao instituto da repercussão geral, aplicável aos feitos que tramitam naquela corte” (doc. 1, fl. 15). Destaca, ainda, “o fato de que, em recentíssima decisão proferida por este E. Tribunal, mais especificamente no dia 20 de abril de 2020, foi negado provimento ao Recurso Extraordinário RE 636.886/AL, por meio de acordão ainda não disponibilizado, o qual fixou a seguinte tese: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’" (doc. 1, fl. 18). 
    Requer, ao final, a concessão da medida liminar requerida “a fim de que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da eficácia do ato coator impugnado, consubstanciado no Acórdão 14.587/2019, até o julgamento final dos precedentes com repercussão geral, RE 636.886/AL e RE 669.069” (doc. 1, fl. 22). No mérito, pede a “concessão definitiva da segurança para garantir o direito líquido e certo do Impetrante, declarando-se a prescrição dos valores imputados por meio do Acórdão 14.587/2019, operando-se, assim, a extinção do débito, bem como dos autos da Tomada de Contas Especial nº 002.222/2015-9, que tramita no TCU, determinando-se o devido arquivamento” (doc. 1, fl. 23). 
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73). 
    Sob essas premissas, o âmbito de análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação da existência de ilegalidade atribuída ao Tribunal de Contas da União, que, segundo consta da inicial (doc. 1, fl. 5), teria proferido o Acórdão impugnado quando já caracterizada a prescrição, considerado o intervalo de quase 6 (seis) anos entre a data do encerramento do Convênio e a data da citação do impetrante perante aquela Corte. Eis a ementa produzida no julgamento alvo da presente impetração: 
    TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO TCU. FALÊNCIA DE EMPRESA COLABORADORA DE ENTIDADE RECEBEDORA DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO (grifei). 
    Como se observa, o objeto desta impetração está intimamente ligado ao entendimento consolidado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral (RE 636.886-RG, de minha relatoria), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:
    É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 
    Conforme assentei no julgamento do Tema 899-RG, entendo que as razões as quais levaram a maioria da CORTE a estabelecer, no tema 897-RG, excepcional hipótese de imprescritibilidade, não estão presentes em relação às decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa; há de se concluir, portanto, que não há previsão constitucional expressa que corrobore a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Cito, nesse sentido, recentes decisões proferidas pela 1ª Turma desta CORTE:
    SOBREPREÇO – RESSARCIMENTO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O Tribunal de Contas da União há de atentar para a passagem do tempo ante ressarcimento de débito referente a sobrepreço e considerada pessoa jurídica de direito privado.
    (MS 35294, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021)
    SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – TRIBUNAL DE CONTAS. O Órgão de controle de contas há de atuar com observância irrestrita aos institutos da prescrição e da decadência.
    (MS 36639, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)
    Portanto, baseada na premissa de que incide o instituto da prescrição sobre as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, esta CORTE pacificou o entendimento de ser aplicável a tais casos a Lei 9873/1999, inclusive no que se refere aos marcos interruptivos previstos no art. 2º da supracitada Lei:
    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019).
    2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal.
    3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis).
    4. Agravo interno conhecido e não provido.
    (MS 37586 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021)
    Quanto aos marcos interruptivos da prescrição, o art. 2º da Lei 9873/1999 aduz o seguinte: 
    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 
    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
    III – pela decisão condenatória recorrível.
    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
    No caso concreto, apesar de o Impetrante possuir razão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não há como reconhecê-la, porque está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos. É que, conforme reconhecido pelo próprio impetrante na inicial, houve instauração de procedimento interno pela FINEP, suficiente, pois, para interromper a alegada prescrição (doc. 1, fl. 3): 
    Em 20/10/2009, a Diretoria Executiva da FINEP determinou o encerramento antecipado de todos os convênios celebrados com o GENIUS (…). Importante destacar que o Convênio previa a data final de 11/12/2009 para a apresentação da prestação de contas (…). Isso significa que a obrigação de prestar contas pelo Instituto se encerrava na data em destaque. (...). Em 04/05/2011 a FINEP instaurou procedimento interno para apurar suposta omissão no dever de prestar contas. Em 22/01/2015, a FINEP remeteu o procedimento administrativo ao TCU (Doc. 06), instaurando-se a Tomada de Contas Especial nº 002.222/2015-9, em razão, originalmente, de omissão no dever de prestar contas. Ato contínuo, o Impetrante foi citado por meio do Ofício nº 1535/2015-TCU (Doc. 07), em 24/06/2015 (Doc. 08), isto é, após decorridos mais de 5 (cinco) anos do encerramento do Convênio. 
    Ainda, no Relatório constante no Acórdão 1594/2017, o qual deu origem ao Acórdão aqui impugnado, além de indicar outros atos inequívocos quanto à apuração dos fatos, apontou-se elementos probatórios da “manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública”, suficientes para interromper, da mesma forma, a prescrição alegada, nos termos do art. 2º, IV, da Lei 9873/1999 (decisão obtida o sítio eletrônico do TCU):
    Trata-se da tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, inicialmente em desfavor de Carlos Eduardo Pitta e do Genius Instituto de Tecnologia, em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos transferidos por força do Convênio 01.07.0587.00 (peça 1, p. 109-129), inscrito no Siafi 600164. 
    O referido ajuste, com vigência de 11/12/2007 a 11/10/2009 (peça 1, p. 7 e 331), foi celebrado com o aludido instituto para a execução do projeto “Desenvolvimento de um correlacionador para aplicações navais e fluviais de georreferenciamento”. 
    (...)
    Promovida a citação solidária dos responsáveis, com base na delegação de competência por mim conferida, a Secex-SP realizou nova instrução dos autos, a qual, por retratar com propriedade as questões de fato e de direito que permeiam a presente tomada de contas especial, transcrevo abaixo, com os ajustes necessários (peça 37): 
    “5. Findo o prazo pactuado, o convenente não apresentou as contas devidas. Todavia, requereu à Finep, por meio de expediente s/nº (peça 1, p. 317), de 19/1/2010, dilação de prazo para apresentação das contas devidas de todos os convênios em que figurava como interessado. Indeferido o pleito, comunicou-se o Instituto acerca da decisão (peça 1, p. 325-329) em 2/2/2010. 
    (...)
    7. Em 6/6/2012, o Instituto Genius, por meio de expediente s/nº (peça 1, p. 377), acusou o recebimento das notificações e requereu, mais uma vez, prorrogação de prazo. Antes de a Finep apreciar o pleito, o Instituto, por meio de expediente s/nº (peça 1, p. 381), de 14/6/2010, encaminhou a prestação de contas devida (peça 1, p. 381-409), constituída dos seguintes elementos:
    (...)
    8. Dando continuidade ao processo, a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial (CPTCE), por meio do Memo/CP-TCE/013/2012 (peça 1, p. 411), de 7/12/2012, instou o Departamento de Prestação de Contas de Convênios, Termos e Acordo de Cooperação (DPC)/Finep a emitir parecer financeiro sobre as contas apresentadas.
    9. Examinadas as contas, a Finep notificou o Genius Instituto de Tecnologia, por meio da carta-protocolo 549 (peça 1, p. 417-420), para que regularizasse as pendências apontadas, sob pena de incluir-se a entidade no cadastro de inadimplentes do Siafi e instaurar-se procedimento especial de tomada de contas. As impropriedades, abaixo relacionadas, e as providências cabíveis para saneá-las foram listadas em anexo à mencionada carta protocolo (peça 1, p. 418-420):
    (...)
    10. Ciente da notificação, o Instituto requereu, por meio do expediente s/nº (peça 1, p. 435-437), de 8/2/2013, a extensão do prazo para apresentar os documentos faltantes. Não sendo deferido o pedido, comunicou-se à entidade, por meio da Carta Protocolo 2334 (peça 1, p. 439), de 25/2/2013.
    11. Mesmo ciente do indeferimento da solicitação de prazo adicional, a entidade manteve-se inerte. Dando seguimento ao processo, a CPTCE requisitou ao setor competente da Finep que emitisse parecer acerca da execução do objeto conveniado (peça 1, p. 445).
    12. Atendendo ao solicitado, a unidade técnica assim se posicionou (peça 1, p. 449-441):
    ‘Após análise da Prestação de Contas do convênio 01.07.0587.00, foram verificadas diversas irregularidades. Sendo assim, foi encaminhada à convenente, Genius Instituto de Tecnologia, carta de impropriedades, protocolo 0549/13, de 11/1/2013, indicando as irregularidades detectadas e as respectivas providências a serem adotadas.
    Contudo, até a presente data a instituição não enviou um posicionamento. Desta forma, foi revisada a Nota Técnica n° 003/2011, calculando-se o real dano ao erário e atualizando os valores enviados na carta de irregularidades.’
    (…)
    14. Em complemento à citada Nota Técnica, emitiu-se, em 5/2/2014, novo pronunciamento do seguinte teor (peça 1, p. 473):
    (…)
    15. Como a entidade não atendeu às notificações que lhe foram endereçadas e tendo em vista o parecer acima mencionado, elaborou-se o Relatório do Tomador de Contas (peça 1, p. 487-501), datado de 17/3/2014, que, em seu item IV (peça 1, p. 493), quantificou o dano e apurou as responsabilidades, nos seguintes termos:
    (...)
    Com efeito, entre os marcos interruptivos acima expostos, não transcorreu lapso temporal de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há falar em prescrição no presente caso. 
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, desse modo, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152).
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente Mandado de Segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o mandado de segurança.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente